Tribunal: TJMT
Processo: 1012843-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012843-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), VINICIUS CAMPOS NEVES - CPF: 049.504.121-16 (PACIENTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), Juiz da Comarca de Rosário Oeste (IMPETRADO), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (IMPETRANTE), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), ADENIO PAULO CORREA - CPF: 666.934.111-34 (VÍTIMA), EDSON JOEL DE ALMEIDA MEIRA - CPF: 482.710.471-91 (VÍTIMA), JOILSON CONCEICAO DA SILVA - CPF: 077.129.321-66 (VÍTIMA), VALDI NUNES DA COSTA - CPF: 059.898.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – PRISÃO TEMPORÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – TESE NÃO ACOLHIDA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VISLUMBRADA – ORDEM DENEGADA.

1.
Presente algum dos requisitos previstos
no
art
. 1o da
Lei no 7.960/89, não há que se falar em fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão temporária do paciente.

2.
Diante da complexidade do caso, da existência de indícios de autoria e da imprescindibilidade de se assegurar a investigação criminal, é incabível a substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas.

3.
A prisão cautelar não se confunde com o cumprimento antecipado da pena, uma vez que aquela é uma medida de caráter provisório e instrumental, de modo que a prisão temporária decretada em desfavor do paciente não configura, por si só, ofensa ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS e MYKAELLA ATTYLA SANTANA SOUSA PRADO em favor de
VINICIUS CAMPOS NEVES
, que nos autos n.o 1000500-33.2024.8.11.0032, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da Vara Única de Rosário Oeste, apontada como coatora.

Em suas razões, as impetrantes informam que o paciente foi preso temporariamente, por
30 (trinta) dias, em decorrência da deflagração da
operação “Efeito
Dominó”, pela suposta participação em episódio envolvendo roubo majorado e extorsão mediante sequestro, ocorrido no dia 23/04/2024, em Cuiabá.

Em seguida, postularam a revogação da prisão temporária do acusado, a qual foi indeferida pela autoridade apontada como coatora, a fim de assegurar a investigação criminal.

As impetrantes alegam: a) não estarem presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão temporária; b) a decisão que decretou a prisão temporária possui fundamentação obscura e inidônea; c) ser suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da existência de predicados pessoais favoráveis; e d) violação ao princípio da homogeneidade.

Por fim, pugnam pelo deferimento do pedido de liminar, a fim de que possa o paciente aguardar o julgamento em liberdade, com a determinação de que seja expedido o competente alvará de soltura. No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

A impetração acompanha os documentos de id. 214117695 a 214120669.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 214568168).

As informações requisitadas foram apresentadas no id. 214661189.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 214829665).

É o relatório. Decido.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024